Tribunal: TJES
Processo: 5001814-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001814-65.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA;

AGDO(S): ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÕVEL. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PANDEMIA. ESTRUTURA DE GRANDE PORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A matéria concernente à alegação de incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra não comporta apreciação nesta seara recursal, porquanto não enfrentada pelo Magistrado
a quo
, conforme podemos observar pelo teor da decisão vergastada, devendo ser preservado o princípio da vedação à supressão de instância.
2.

A emergência sanitária causada pela pandemia da Covid-19 tornou a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária, sobretudo quando vigente o estado de calamidade pública, havendo, ao tempo da prolação da decisão que apreciou o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, normas no Estado do Espírito Santo de isolamento e distanciamento social, de modo que as aglomerações de pessoas deviam ser evitadas.

3.
Observa-se também, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que o mencionado prazo determinado de 15 (quinze) dias determinado pelo Magistrado a quo se revela exíguo para o cumprimento de todas as determinações exaradas na decisão vergastada, consistentes na limpeza, desmobilização, demolição das benfeitorias porventura existentes numa área ocupada de 3.210,00m2 (três mil duzentos e dez metros quadrados), circunstância que exigiria, ainda que inexistisse o mencionado estado de calamidade pública, uma dilatação do prazo de desocupação do imóvel.
4.
Confirma-se a decisão onde restou deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a ampliação do cumprimento da ordem de reintegração de posse, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sendo acrescentado, posteriormente, mais 15 (quinze) dias corridos para a conclusão da desocupação pelo Agravante
.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001814-65.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001814-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001814-65.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA;

AGDO(S): ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 651215
,
proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse,
movida por
ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA,
a qual deferiu o pleito liminar formulado para determinar a reintegração de posse do terreno localizado no Terminal Industrial e Multimodal da Serra (TIMS), identificado como Módulo M-02 (dois) da Quadra Q.08 (oito) do Setor Industrial, com área total de 3.210,00m2 (três mil duzentos e dez metros quadrados), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária de 3.000,00 (três mil reais) e expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel.

Em suas razões recursais (id. 651208), a Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar exarada de reintegração de posse em favor da Agravada, sob os seguintes fundamentos: i) a decisão guerreada padece do vício de nulidade, eis que proferida por Juízo incompetente; II) a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária, notadamente porque, a dificuldade, imposta pela pandemia, para desmobilização e busca por outro espaço, resultarão no descumprimento involuntário da medida e, consequentemente, retomada compulsória do imóvel, inviabilizando as atividades empresariais da Recorrente; iii) o cumprimento da medida liminar não representa a mera desocupação do imóvel, mas sim um complexo processo de desmobilização de uma grande estrutura de imóvel, composta, inclusive, por um vagão de trem, o que demandaria, minimamente, 90 (noventa) dias úteis; iv) em caso de não revogação do mandado de reintegração de posse, sustenta, subsidiariamente, a necessidade de suspensão do mesmo, até o fim do estado de calamidade pública ou, sucessivamente, seja ampliado o prazo para cumprimento da decisão, por período não inferir a 90 (noventa) dias.

No Id. 658071 restou parcialmente deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse exarada na decisão vergastada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, ou até deliberação ulterior do Juízo, sendo o referido prazo ampliado por mais 15 (quinze) dias na decisão Id. 768641.

A Agravada se manifestou no Id. 744597 apresentando documentos.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 23 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001814-65.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA;

AGDO(S): ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 651215
,
proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse,
movida por
ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA,
a qual deferiu o pleito liminar formulado para determinar a reintegração de posse do terreno localizado no Terminal Industrial e Multimodal da Serra (TIMS), identificado como Módulo M-02 (dois) da Quadra Q.08 (oito) do Setor Industrial, com área total de 3.210,00m2 (três mil duzentos e dez metros quadrados), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária de 3.000,00 (três mil reais) e expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel.

Em suas razões recursais (id. 651208), a Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar exarada de reintegração de posse em favor da Agravada, sob os seguintes fundamentos: I) a decisão guerreada padece do vício de nulidade, eis que proferida por Juízo incompetente; II) a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária, notadamente porque, a dificuldade, imposta pela pandemia, para desmobilização e busca por outro espaço, resultarão no descumprimento involuntário da medida e, consequentemente, retomada compulsória do imóvel, inviabilizando as atividades empresariais da Recorrente; iii) o cumprimento da medida liminar não representa a mera desocupação do imóvel, mas sim um complexo processo de desmobilização de uma grande estrutura de imóvel, composta, inclusive, por um vagão de trem, o que demandaria, minimamente, 90 (noventa) dias úteis; iv) em caso de não revogação do mandado de reintegração de posse, sustenta, subsidiariamente, a necessidade de suspensão do mesmo, até o fim do estado de calamidade pública ou, sucessivamente, seja ampliado o prazo para cumprimento da decisão, por período não inferir a 90 (noventa) dias.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico que o recurso comporta parcial provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão vergastada, que deferiu a medida liminar em favor da parte Agravada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“O deferimento da reintegração de posse em caráter liminar necessita de comprovação dos requisitos dispostos nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração (...)

No caso concreto, o próprio contrato celebrado entre os litigantes, em sua cláusula terceira, parágrafo terceiro, prevê a reintegração de posse liminar como consequência da não entrega do imóvel ao encerramento da avença, estabelecendo as condições para tanto.

Ainda que assim não fosse, os requisitos para o deferimento do pleito liminar também estão preenchidos. A escritura pública de concessão de direito real de uso outorgada à autora pela Prefeitura Municipal de Serra, bem como o instrumento de cessão onerosa firmado entre as partes, demonstram a posse prévia exercida pela autora em relação ao imóvel objeto da lide.

A ocorrência do esbulho, sua data e a consequente perda da posse, por sua vez, estão comprovados pela notificação extrajudicial enviada pela requerente e recebida pela requerida em 19/12/2019.

[...]

Ressalto, por oportuno, que não obstante a ré apresente em sua contranotificação "motivos" para justificar a permanência no imóvel, estes sequer têm previsão contratual. Logo, não têm o condão de macular o direito perquirido no presente caso – o que não significa que não poderão ser objeto de ação própria posteriormente, caso queira.

Sendo assim, a concessão do pedido liminar é a medida que se impõe.

O imóvel deverá, ainda, ser entregue limpo, desimpedido e desocupado de coisas e/ou pessoas, conforme prevê a cláusula 3ª, § 1º do contrato celebrado entre as partes; cabendo à requerida a desmobilização, demolição ou disposição de eventuais construções, instalações e benfeitorias existentes.

Ante o exposto, defiro o pleito liminar para determinar a reintegração da demandante na posse do terreno localizado no Terminal Industral e Multimodal da Serra (TIMS), identificado como Módulo M-02 (dois) da Quadra Q.08 (oito) do Setor Industrial, com área total de 3.210,00m2 (três mil duzentos e dez metros quadrados), concedendo à ré e aos eventuais ocupantes do imóvel o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupá-lo voluntariamente, sob pena de fixação de multa diária de 3.000,00 (três mil reais) e expedição de mandado de desocupação compulsória do imóvel.

A desocupação do bem, conforme registrado na fundamentação supra, deverá levar em conta, ainda, às expensas da ré, a limpeza, desmobilização, demolição e/ou disposição de eventuais construções e benfeitorias existentes no imóvel.

Não havendo a desocupação voluntária no prazo acima estipulado, o que poderá ser informado pela própria autora, determino, desde já, a expedição de mandado de desocupação compulsória e reintegração de posse, sendo autorizado o Oficial de Justiça a diligenciar nos termos do art. 212, § 2º, do CPC e se valer de força policial, caso necessário, para tanto.”.

Inicialmente, registro que a matéria concernente à alegação de incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra não comporta apreciação nesta seara recursal, porquanto não enfrentada pelo Magistrado
a quo,
conforme podemos observar pelo teor da decisão transcrita acima, devendo ser preservado o princípio da vedação à supressão de instância.

Nesse sentido:

49796840 - PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública
- ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita -,
o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo
. [...] (TJES; AgInt-AI 0024934-87.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

Por outro lado, todavia, observo que no mérito há elementos para parcial acolhimento da tese recursal, conforme adiantado.

Com efeito, a emergência sanitária causada pela pandemia da Covid-19 tornou a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária, sobretudo quando vigente o estado de calamidade pública, havendo, ao tempo da prolação da decisão que apreciou o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, normas no Estado do Espírito Santo de isolamento e distanciamento social, de modo que as aglomerações de pessoas deviam ser evitadas.

Neste cenário, não se revela prudente a determinação de desocupação do imóvel da Agravada no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado pelo Juízo de origem, onde diversas pessoas necessitariam ser mobilizadas para promover a desinstalação da empresa do porte elevado da Agravante, contrariando as recomendações de distanciamento social para preservação da saúde pública, vigentes à época da sua prolação, circunstância que prejudicaria a transferência de materiais e a sua eventual recepção em outro imóvel, onde também poderiam ser impostas restrições de circulação de pessoas.

A jurisprudência pátria, sensível ao regime de exceção em que todos estamos atravessando, tem reconhecido a necessidade de suspensão temporária do cumprimento dos mandados de reintegração de posse, senão, vejamos:

81801292 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS QUE TORNA NECESSÁRIA A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA MEDIDA.
De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária
, sobretudo no Município de São Paulo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AI 2094069-92.2020.8.26.0000; Ac. 13758233; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Siqueira; Julg. 16/07/2020; DJESP 21/07/2020; Pág. 2043)

99262746 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela. Concessão da liminar no juízo de 1º grau. Terreno ocupado por pessoas vulneráveis e hipossuficientes.
Grave pandemia do covid-19. Necessidade de suspensão da decisão de 1º grau. Grave risco à saúde e segurança das pessoas a serem despejadas e dos profissionais envolvidos no cumprimento da liminar. Reforma da decisão agravada. Recurso conhecido e parcialmente provido
. Por unanimidade. (TJSE; AI 202000701636; Ac. 19347/2020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; DJSE 28/07/2020)

Somado a tal fato, observa-se também, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que o mencionado prazo determinado de 15 (quinze) dias determinado pelo Magistrado
a quo
se revela exíguo para o cumprimento de todas as determinações exaradas na decisão vergastada, consistentes na limpeza, desmobilização, demolição das benfeitorias porventura existentes numa área ocupada de 3.210,00m2 (três mil duzentos e dez metros quadrados), circunstância que exigiria, ainda que inexistisse o mencionado estado de calamidade pública, uma dilatação do prazo de desocupação do imóvel.

Por tais motivos, confirmo a decisão onde restou deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a ampliação do cumprimento da ordem de reintegração de posse, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sendo acrescentado, posteriormente, mais 15 (quinze) dias corridos para a conclusão da desocupação pelo Agravante, tendo os referidos lapsos temporais já se exaurido
.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a ordem de reintegração de posse exarada pelo Magistrado
a quo,
no prazo de 15 (quinze) dias, deve ocorrer no prazo de 75 (setenta e cinco) dias corridos, confirmando, assim, as decisões que anteciparam os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001814-65.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CBC CONSTRUTORA BASE E COMERCIO LTDA;

AGDO(S): ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÕVEL. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PANDEMIA. ESTRUTURA DE GRANDE PORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A matéria concernente à alegação de incompetência do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra não comporta apreciação nesta seara recursal, porquanto não enfrentada pelo Magistrado
a quo
, conforme podemos observar pelo teor da decisão vergastada, devendo ser preservado o princípio da vedação à supressão de instância.
2.

A emergência sanitária causada pela pandemia da Covid-19 tornou a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária, sobretudo quando vigente o estado de calamidade pública, havendo, ao tempo da prolação da decisão que apreciou o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, normas no Estado do Espírito Santo de isolamento e distanciamento social, de modo que as aglomerações de pessoas deviam ser evitadas.

3.
Observa-se também, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que o mencionado prazo determinado de 15 (quinze) dias determinado pelo Magistrado a quo se revela exíguo para o cumprimento de todas as determinações exaradas na decisão vergastada, consistentes na limpeza, desmobilização, demolição das benfeitorias porventura existentes numa área ocupada de 3.210,00m2 (três mil duzentos e dez metros quadrados), circunstância que exigiria, ainda que inexistisse o mencionado estado de calamidade pública, uma dilatação do prazo de desocupação do imóvel.
4.
Confirma-se a decisão onde restou deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a ampliação do cumprimento da ordem de reintegração de posse, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, sendo acrescentado, posteriormente, mais 15 (quinze) dias corridos para a conclusão da desocupação pelo Agravante
.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001814-65.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 14 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.